Tribunal: TCU
Processo: 006.536/2026-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em concorrência eletrônica cujo objeto é a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos de restauração para o Solar de Santo Antônio e Campanário e da construção do anexo para o Asilo Nossa Senhora do Carmo, em Campos dos Goytacazes/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência Eletrônica 8/2025, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, com valor estimado de R$ 936.672,16, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos de restauração para o Solar de Santo Antônio e Campanário e da construção do anexo para o Asilo Nossa Senhora do Carmo - Campos dos Goytacazes - Novo PAC 961301/2024, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente representação improcedente; 9.3. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.4. informar o Município de Campos dos Goytacazes - RJ e a Representante acerca deste Acórdão; 9.5. orientar a AudContrações a alterar para público o grau de confidencialidade das peças 1 a 8, inicialmente classificadas como sigilosas; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.